Tribunal: STF
Processo: HC 196834
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PRVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Leon Bialski e Guilherme Pereira Gonzalez Ruiz Martins, advogados, em benefício de Gelson Gomes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, em 17.12.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 635.358/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 4.9.2006, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos seguintes delitos: incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado); incisos I e IV do § 2º do art. 121 c/c arts. 14 e 29 do Código Penal (homicídio qualificado tentado); art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 1º e seguintes da Lei n. 9.034/1995 (quadrilha ou bando armado); e arts. 12, 13 e 14 da Lei n. 6.368/1976 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) (e-doc. 2). Em 4.9.2009, sobreveio decisão pela qual se pronunciou o paciente nos termos da denúncia. 
    Em 3.3.2017, o juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Jundiaí/SP decretou a prisão do paciente ao fundamento de que este teria praticado “novas e graves infrações penais” enquanto aguardava em liberdade a designação de julgamento pelo Tribunal do Júri (e-doc. 10). 
    O paciente foi preso apenas em 4.1.2018.
    3. Alegando excesso de prazo da custódia cautelar do paciente e risco à saúde em razão da pandemia de Covid-19, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE DE INSTRUMENTO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 21). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 635.358 no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.12.2020, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar pleiteada.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram apenas a alegação de excesso de prazo para formação da culpa e, por conseguinte, da custódia cautelar do paciente.
    Afirmam que, “desde a fase primária, o Paciente foi um dos únicos a responder todo o processo em liberdade demonstrando sua situação ímpar. Complemente-se que após o judicium accusationis, restou pronunciado, decisão datada de 04 de setembro de 2009, quando então também lhe foi concedido o Direito de responder ao processo em liberdade, no qual também foi um dos poucos a assim permanecer” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumentam que, “no ano de 2012, o Paciente restou denunciado por outros fatos, e dos quais, por estar e responder em liberdade, também não se alterou o contexto de sua liberdade perante o Juízo Monocrático que responde pelos autos objeto desta impetração” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram que, “após a prisão do Paciente em 04/01/2018, os autos tiveram movimentação apenas em 13/06/2019, quando então o Magistrado Monocrático, reputando inseguras as instalações do fórum da Comarca de Jundiaí, representou ex officio pelo desaforamento do processo (...), atrasando, assim, o julgamento ” (fl. 3, e-doc. 1).
     Anotam que o Superior Tribunal de Justiça “ANULOU o desaforamento (habeas corpus n. 522.631/SP), determinando a remessa dos autos para a Comarca de Origem para que fosse colhida a manifestação das partes sobre a representação para o desaforamento (Doc. 11). Não sendo despiciendo destacar que a aludida decisão desta Superior Corte foi prolatada em 28/11/2019” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Asseveram que “o processo foi inserido em um limbo onde após não se ver NENHUMA movimentação processual, a Defesa do Paciente postulou a reavaliação da sua prisão preventiva (...), quando então recebeu em resposta a informação de que O PROCESSO SEQUER ESTAVA CADASTRADO NO SISTEMA E-SAJ, e que, por isso, permaneceu sem qualquer movimentação durante todo o período após a Superior Corte ter anulado o processo de desaforamento” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salientam que “o constrangimento ilegal é flagrante e já ultrapassa qualquer interpretação que se dê ao princípio da razoabilidade da duração do processo com réu preso” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressaltam que “o que se vê, portanto, é a prisão preventiva transmutar-se em uma ilegítima e ilegal antecipação de pena, inviável até o momento, eis que não há qualquer data para a entrega da prestação jurisdicional” (fl. 8, e-doc. 1).
    Destacam que “a inércia é imputável apenas e exclusivamente ao aparelho estatal, que nada faz para que o Paciente possa ser julgado dentro de um parâmetro de razoabilidade, o que configura o manifesto constrangimento ilegal, segundo este Excelso pretório” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Ante todo o exposto e com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora Paciente o presente Habeas Corpus, aguardando-se o EXCEPCIONAL DEFERIMENTO DA TUTELA EMERGENCIAL para permitir que em LIBERDADE o Paciente aguarde o julgamento definitivo deste writ, ainda que mediante implementação de uma ou mais medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 da Lei Processual Penal. 
    Por consequência, quando do julgamento do mérito, pugna-se seja RATIFICADA a medida liminar implementada para CONCEDER A ORDEM visando REVOGAR a prisão preventiva imposta ao Paciente em decorrência do evidente excesso de prazo, permitindo que em liberdade e mediante compromisso possa aguardar o transcurso do moroso processo ao qual responde perante o 1º grau, ainda que mediante aplicação de uma ou mais medidas cautelares difusas do cárcere previstas no art. 319 da Lei Penal Adjetiva” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal paulista e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Conquanto grave o quadro apresentado na presente ação, não se tem situação a determinar a antecipação do julgamento por este Supremo Tribunal, superando-se as instâncias próprias.
    Questionável que seja a persistência de prisão que perdura por mais de três anos sem a designação de data para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, é de se considerar, entretanto, que não se apresentam, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça e que está atento à situação descrita, como se depreende da decisão preliminar da Ministra Relatora:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GELSON GOMES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2179557- 15.2020.8.26.0000. 
    O Paciente foi denunciado como incurso ‘no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 1º e seguintes da Lei n. 9.034/1995; artigos 12, 13 e 14 da Lei n. 6.368/1976, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal’ (fl. 48).
    Segundo consta na inicial acusatória, o Paciente ‘concorreu, de qualquer modo, para os crimes de homicídio e de tentativa de homicídio acima mencionados, pois, como membro da organização criminosa conhecida como 'Primeiro Comando da Capital' ou 'PCC' na região de Jundiaí, forneceu um imóvel para a reunião em que os demais membros da facção foram informados das ordens de execução de policiais e demais autoridades públicas, bem como concordou e forneceu apoio, físico e moral, ao cumprimento delas e, ainda, tentou dar-lhes pessoalmente cumprimento’ (fls. 26-27). 
    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente, a qual foi revogada pelo Tribunal de origem, em 14/11/2006 (fls. 51-62). 
    Sobreveio decisão na qual o Paciente foi pronunciado nos termos da denúncia (fls. 62-112). 
    A prisão preventiva do Paciente, decretada na decisão de pronúncia, foi novamente revogada pela Corte de origem, no julgamento de habeas corpus realizado em 09/11/2009 (HC n. 990.09.233479-4) (fls. 113-116). 
    Em razão da notícia de cometimento de novos crimes pelo Paciente, o Juízo de primeira instância decretou, uma vez mais, sua prisão preventiva, em 03/03/2017 (fls. 132-133). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal a quo, que denegou a ordem, sendo impugnado nesta Corte o respectivo acórdão nos autos do HC n. 483.079/SP. A Sexta Turma desta Corte, no dia 18/06/2019, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. 
    Posteriormente, sob a alegação de excesso de prazo para o julgamento do Réu pelo Tribunal do Júri, impetrou o HC n. 2038958-60.2019.8.26.0000, impugnado nesta Corte nos autos do HC n. 499.216/SP, cuja petição inicial foi liminarmente indeferida, e o HC n. 2138357- 62.2019.8.26.0000, impugnado nesta Corte nos autos do HC n. 529.857/SP, cuja ordem foi denegada em 05/12/2019. 
    Nas razões do presente writ, alegam os Impetrantes, em suma, que o Paciente sofre constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo na formação da culpa. 
    Requer, em liminar e no mérito, seja relaxada a prisão cautelar do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido o pedido urgente. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, observo que o Tribunal de origem consignou, in verbis (fls. 191-192): 
    ‘[...] E, na espécie, da análise dos documentos que instruem a impetração e daqueles que constam dos autos digitais da ação penal, constata-se que a Douta Autoridade indicada como coatora não tem poupado esforços visando à regular instrução do feito em tempo hábil, tendo em vista a excepcional complexidade do feito, a gravidade in concreto dos crimes imputados ao paciente, a existência de inúmeros réus (15), integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital ('PCC'), representados por diferentes causídicos, além da existência de diversos incidentes processuais.’ 
    Como se sabe, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘[a] questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto’ (HC 398.067/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017). 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, sobretudo acerca do andamento atualizado da ação penal e da situação prisional do Paciente, solicitando-lhe, ainda, chave de acesso às informações processuais.
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer” (e-doc. 24 – grifos nossos). 
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Nesse sentido, assentou o Tribunal paulista que o juízo processante “não tem poupado esforços visando à regular instrução do feito em tempo hábil, tendo em vista a excepcional complexidade do feito, a gravidade in concreto dos crimes imputados ao paciente, a existência de inúmeros réus (15), integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (‘PCC’), representados por diferentes causídicos, além da existência de diversos incidentes processuais” (fls. 10-11, e-doc. 21). 
    9. As questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora